Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-26.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007868-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO MARREIROS JACINTO - CPF: 022.275.081-24 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Por se tratar de cessão de crédito genérica, como forma de evitar enriquecimento ilícito da parte reclamante com relação ao cedente (terceiro ao processo), aliado a prudência nas decisões judiciais, altero o disposto da sentença de DECLARAR a inexistência do débito, para DECLARAR inexistência da relação jurídica entre as Partes. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES CUJA ILEGITIMIDADE DAS NEGATIVAÇÕES FOI SUSCITADA EM OUTROS PROCESSOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA –
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES
–
INFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

– SÚMULA 29/TR-MT – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO- RECURSO DO RECLAMADO DESPROVIDO.

Ausente a prova da validade da cessão de crédito, haja vista que o termo de cessão acostado não impugna o crédito cedido na sua forma específica, desse modo, o registro do reclamante no cadastro de inadimplentes decorre de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a presença de anotações posteriores ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

Sentença parcialmente reformada.

Recursos conhecidos e provido para a parte reclamante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por LEANDRO MARREIROS JACINTO e ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS, contra a respeitável sentença exarada pelo 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

O recorrente, Leandro Marreiros Jacinto, busca através da via recursal, a reforma parcial da sentença, alegando que a negativação pré-existente mencionada pelo juízo sentenciante para a negativa dos danos morais, também está sendo discutida em outra demanda judicial, razão pela qual fundamenta que a Súmula 385, do STJ, não se aplica ao caso.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada, condenando a reclamada, ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, ao pagamento dos danos morais.

Já a recorrente, ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, em suas razões recursais, fundamenta que houve desacerto na sentença proferida uma vez que “
o crédito em que se funda a ação, foi objeto de cessão entre o Banco Losango S.A. e a RÉ, cujos dados da operação constam discriminados, tendo havido a regular notificação da operação de cessão à parte autora por intermédio de comunicação do órgão de proteção ao crédito, na qual consta expressa menção ao contrato cobrado, cumprindo-se, desta forma, com a devida informação e transparência com o Autor.
”

Diante disso, postula pelo provimento do recurso para
fins de ver reconhecido a total improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido,
LEANDRO MARREIROS JACINTO,
rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso da recorrente,
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
e pela manutenção da sentença, sendo o Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
LEANDRO MARREIROS JACINTO, ajuizou ação em desfavor da ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto ao Reclamado, no valor de R$ 2.344,45 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), bem como a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id.

180373559), sob o fundamento de que não obstante a reclamada tenha apresentado em defesa o contrato do vínculo primevo, o termo de cessão apresentado é genérico e não vincula a dívida nem a parte autora.

No que concerne aos danos morais, por constatar anotação preexistente (05/02/2019), aplicou-se o disposto na Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...)
Em face do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)
declarar a inexistência do débito
sub judice
;
b)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato à Secretaria do juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas nem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, Lei n. 9.099/95).”

I
rresignados, ambas as partes interpuseram recurso, pleiteando a parte reclamante pela reforma parcial da sentença no que concerne aos danos morais e a parte reclamada, a reforma integral por entender que as alegações da parte reclamante não se sustentam diante do robusto lastro probatório colacionado aos autos.

Pois bem.

É sabido que estas Turmas Recursais possuem o entendimento remansoso em seus julgamentos, de que para a validade da cessão de crédito é necessário a demonstração da origem do débito e do termo individualizado que comprove a cessão realizada.

Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, e no tocante a legitimidade da cobrança do crédito, cheguei à conclusão semelhante daquela esposada no julgado monocrático, dado que, a meu ver, o conjunto de provas apresentado pelo Reclamada/Recorrente estão acompanhados de termo de cessão genérica.

Assim sendo, tenho que o Recorrente deixou de desincumbir do seu ônus probatório, visto que, embora tenha acostado, o contrato originário assinado, acompanhado da notificação emitida pelo Serasa, o termo de cessão colacionado ao processo não indica de forma individualizada a transferência da titularidade do débito em questão corresponde ao suposto débito havido pelo recorrido, de tal sorte que não vislumbro acolhimento as razões recursais da reclamada
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
.

Outrossim, no que diz respeito as razões recursais do Reclamante/Recorrente, entendo que merece acolhimento, isso porque, conforme demonstrado e noticiado pelo Sr.
LEANDRO MARREIROS JACINTO
, há no extrato de negativação, 03 (três) anotações preexistentes que estão sendo discutidas
sub judice,
o que torna não inaplicável a Súmula 385, do STJ ao caso concreto.

Feitas essas considerações,
revela-se patente o dever de reparar danos suportados pelo reclamante frente a negativação indevida.

Nessa senda, é indispensável ressaltar que n
o
extrato de negativação consta anotação posterior (18/12/2019) e não há notícia da sua ilegitimidade. Portanto, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Destarte isso, no que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Dessa maneira, levando-se em consideração os fundamentos que expus neste voto, considerando o transtorno e prejuízos suportados pelo Reclamante, concluo que a indenização deve ser fixada no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, valor que se mostra razoável e condizente com as peculiaridades da situação fática.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado de
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de LEANDRO MARREIROS JACINTO, o que faço para reformar parcialmente a sentença, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o reclamado por danos morais no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais),

valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

VOTO RETIFICAÇÃO: retifico em parte o voto, para acompanhar o entendimento esposado pela eminente 1ª vogal, retificando a sentença recorrida para que conste o dispositivo: para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023